Tribunal: STF
Processo: HC 94815
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS
   REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
Não impede a decretação da prisão
   preventiva o fato de o paciente ter sido beneficiado em habeas
   corpus relativo a processo diverso, concedido pelo tribunal de
   origem.
Pela mesma razão, não há como o acusado ser contemplado
   com o disposto no art. 580 do CPP, já que os outros acusados
   postos em liberdade são co-réus do paciente em processo diferente
   daquele em que se deu a custódia cautelar em exame.
Mostra-se
   justificada a preventiva decretada com base em dados concretos, a
   evidenciar a periculosidade do paciente, bem como o fato de que
   ele estava foragido à época da decretação. Há, no caso,
   necessidade de garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei
   penal.
A alegação de que o réu não praticou o crime contra si
   imputado envolve o reexame de fatos e provas, o que, como se sabe,
   é inviável na estreita via do habeas corpus.
Ordem
   denegada.